Tribunal: CARF
Processo: 15983.000283/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000283/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
AMAZONAS - SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURADO EMPREGADO. CLF 56.
Constitui infração deixar a empresa de inscrever no Regime Geral de
Previdência Social segurado empregado que lhe preste serviços. Todavia, a
relação empregatícia precisa ser provada, bem como suas características
(mediante remuneração, com subordinação, não eventualidade, alteridade e
pessoalidade).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.152.735-0 (CFL 56), cuja descrição
sumária da infração é “deixar a empresa de inscrever o segurado empregado” (fl. 02).
Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fl. 05 a 06), em 20/02/2008 teve início
a Ação Fiscal com a intimação do contribuinte através do Termo de Início da Ação Fiscal –
TIAF (fl. 09 a 10). A fiscalização foi atendida por Márcia Regina Monfardini, CPF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000283/2008-14
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000283/2008-14

062.264.678-86, que assinou o TIAF se identificando como funcionária da empresa – cargo:
Auxiliar Administrativa. No curso da ação fiscal, verificando os Livros de Registro de
Empregados, constatou-se que a funcionária não se encontra registrada. Dessa forma
comprovou-se que a empregada trabalha sem inscrição.
A multa aplicada foi no valor de R$ 1.254,89, considerando que a falta de
inscrição do segurado empregado sujeita o responsável a multa no valor mínimo por segurado
não inscrito, e que o valor mínimo corresponde a R$ 1.254,89 de acordo com a Portaria
Interministerial MPS/MF n.° 77/2008, considerando que não houve circunstâncias agravantes.
Cientificada do Auto em 29/03/2008, a contribuinte apresentou Impugnação (fl.
20 a 26) em 29/04/2008, alegando que Márcia Regina Monfardini nunca integrou o rol de
funcionários da empresa requerente, e que comparece de forma eventual para visitas familiares
ou suprir, em caráter fraterno, atendimento telefônico ou preparo de alimento. Também alega
que a pessoa procurou a manutenção da liturgia no atendimento ao público, inadvertidamente.
Considerando que no quadro de discriminação do cálculo do valor da multa no
Relatório Fiscal constou o nome de Bianca Cristina L. da Silva, encaminhou-se o processo à
diligência (fls. 53-54) para que a DRF se manifestasse quanto ao nome – se se trataria da
empregada não registrada ou se seria Márcia Regina Manfardini e se haveria jus à relevação da
multa.
Em cumprimento à diligência (fl. 57), a auditora fiscal informou que efetivamente
trata-se de Márcia Regina Manfardini e que o nome constante no quadro explicativo, que não
guarda relação com o Auto de Infração, permaneceu por lapso. Sobre o grau de parentesco e a
assinatura, afirmou-se que não cabe ao fisco ponderar sobre hipóteses que levaram a ocorrência
dos fatos, e que não é possível aplicação de entendimento com caráter subjetivo diante dos fatos
e da comprovação material.
O Acórdão 05-27.174 – 6a Turma da DRJ/CPS, em Sessão de 27/10/2009 (fl.
60 a 63), julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Sobre a questão da caracterização de Márcia Regina Monfardini como funcionária
da contribuinte, entendeu-se que o próprio ato de assinatura no campo de Ciência do Sujeito
Passivo/Representante, com especificação do cargo ocupado, Auxiliar Administrativo, prova que
naquele momento a Sra. Márcia Regina Monfardini estava prestando serviços à autuada.
A decisão baseou-se no fato de que a própria funcionária não registrada declara
que estava sozinha na empresa, ou seja, não estava ali fazendo visita familiar, e que não se
concebe como poderia assinar um documento oficial da Secretaria da Receita Federal estando
apenas numa visita familiar.
Cientificado em 26/11/2009 (fl. 67), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 28/12/2009 (fl. 68 a 81). O contribuinte aduz que (fl. 77) empregado é a pessoa física que
presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob sua dependência, mediante o
pagamento de salário. E que são elementos essenciais do conceito de empregado: a pessoa física,
a prestação pessoal do serviço (pessoalidade), a continuidade, a subordinação ao empregador e
remuneração. E repete os argumentos da manutenção da liturgia no atendimento ao público.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000283/2008-14

Junta Acórdão 05-27.170 – 6a Turma da DRJ/CPS, da Sessão de 27/10/2009 (fl.
85 a 88).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, dada a ciência em 26/11/2009 (fl. 108).
Inscrição do Segurado Empregado – CFL 56
A previsão das características da relação de emprego estão no art. 3o da CLT, a
saber: “alteridade”, “subordinação”, “pessoalidade”, “mediante remuneração” e “não
eventualidade”. Tais características devem estar presentes nos autos através de prova.
Todavia, tudo o que encontramos é a assinatura de um documento, tal como se
encontra no TIAF. Nos dizeres da fiscalização (fl. 57)
4. Inicialmente cabe esclarecer que a segurada não inscrita trata-se da Márcia Regina
Manfardini — CPF: 062.264.678-86, conforme consta no item 1 do relatório fiscal às
fls. 04 e comprova-se pela assinatura do Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF às fls.
09.
A prova é insuficiente para a caracterização de quaisquer caraterísticas da relação
de emprego. Ante ela, consta declaração da empresa e da suposta funcionária a falta de tal
relação. Consta no processo Declaração de Márcia Regina Monfardini (fl. 47), documento
datado de 28/04/2008, afirmando seus laços familiares e também relatando:
Relativo ao ocorrido no dia 20 de fevereiro do corrente ano, apenas assinei o TIAF,
documento a mim apresentado pela DD. Auditora Fiscal; Dra. Regina Célia Alves, pois
estava apenas eu na empresa e identificando-me como auxiliar administrativa, busquei
apenas, inadvertidamente, a manutenção da liturgia no atendimento ao público, dentro
dos melhores Nrâmetros da elegância e conduta profissional, inserida na boa-fé e
dignidade, a pedido da minha filha, Dra. Angela licitada que fui pela mesma, em caráter
de urgência.
Também não há maior pesquisa, por parte da fiscalização, no sentido de descobrir
a pessoalidade, remuneração, não eventualidade ou quaisquer outras características. A mera
assinatura de um documento cujo objetivo é a notificação da empresa jamais poderá servir,
isoladamente, como prova que objetive a comprovação de que há empregado não segurado na
empresa.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe integral
provimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.414 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000283/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 113
DF CARF MF
Original